Tribunal: STF
Processo: RE 242326
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-10
Data de publicação: 2000-10-10

Ementa:
EMENTA: Recurso especial eleitoral. Competência do
Presidente do Tribunal Regional para a emissão de juízo delibatório
de sua plausibilidade.
Interrogatório. Ato não previsto no processo eleitoral
(art. 359 do CE), além de, caso concreto, intempestivamente
requerido, operando-se a preclusão de eventual nulidade relativa,
decorrente da alegada omissão.
Preclusão, igualmente, da assertiva da falta de vista
à defesa sobre documentos juntados aos autos.